Tribunal: TCU
Processo: 013.353/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão e de alteração de pensões instituídas por ex-militares vinculados ao Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão e de alteração de pensões instituídas por ex-militares vinculados ao Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. sobrestar o exame do ato 10637508-08-2014-001060-0 (peça 2), nestes autos, até o trânsito em julgado do RE 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato 10637508-08-2015-000452-2 (peça 3), cujos efeitos financeiros se exauriram antes desta apreciação; 9.3. considerar legal a alteração de pensão militar instituída pelo Sr. Cláudio de Souza Ferreira, determinando o registro do ato 10637508-08-2015-000453-0 (peça 4); 9.4. alertar o Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha de que, caso ainda não o tenha feito, deverá promover a exclusão da beneficiária Elisabete de Lima Silva do ato consignado no subitem 9.3 retro, nos termos do art. 3o, § 5o, inciso IV, da Instrução Normativa 78/2018, e cadastrar as informações no e-Pessoal, a teor do previsto no § 1o do referido artigo.